Tribunal: TJSP
Processo: 1012861-14.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012861-14.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante
PEDRA
BRANCA
EMPREENDIMENTOS
LTDA
ME,
são
embargados AUTO POSTO A2, LEANDRO LOPES LIVRERI e PAULO CÉSAR
LORENZON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012861-14.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1012861-14.2018.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Pedra Branca Empreendimentos Ltda Me
Embargdos: Auto Posto A2, Leandro Lopes Livreri e Paulo César
Lorenzon
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35648)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015
Decisão
clara e objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS LTDA. ME. em face do v. acórdão
de fls. 467/473 dos autos em apenso que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados para
anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
realização uma nova perícia, elaborada com base na norma técnica indicada
ABNT/NBR 14.653-2, a fim de se chegar ao justo e real valor locatício do
imóvel.
A embargante aponta contradição no v. acórdão,
pois reconhece que a norma técnica ABNT/NBR 14.653-2 não é obrigatória,
mas determina que a nova perícia seja elaborada com base nela. Requer
que o v. acórdão seja modificado para que o mérito da questão seja
analisado. Alternativamente, pede que a perícia seja realizada conforme os
critérios do perito, afastada a imposição do uso da norma técnica. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não vislumbro a contradição apontada pelo
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012861-14.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
O v. acórdão consignou expressamente e de
forma clara e compreensível que “Embora a avaliação de imóveis não seja
privativa de engenheiro, podendo ser realizada por corretor de imóveis, e as
normas técnicas do IBAPE e ABNT não sejam de observância obrigatória,
elas representam uma forma segura de se apurar o valor de mercado
correto do aluguel.
E, assim, assiste razão aos apelantes quanto à
necessidade de realização uma nova perícia, elaborada com base na norma
técnica indicada ABNT/NBR 14.653-2, a fim de se chegar ao justo e real
valor locatício do imóvel.” (destaquei).
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos
não foram identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator